Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-95.2016.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a aplicação do inciso I do artigo 173 do CTN, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 973.733/SC – TEMA 163.
Nega-se provimento ao recurso.